Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cadastre-se a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP como parte interessada. Nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a Agravante e a TERRACAP para que se manifestem sobre a preliminar de perda superveniente do interesse de agir suscitada pela Agravada (Id. 67252083), no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, faça conclusão simultânea dos presentes autos e os dos Agravos associados - 072749824.2024.8.07.0000 e 0728372-09.2024.8.07.0000. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora